Tribunal: TJPA
Processo: 0813704-75.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813704-75.2022.8.14.0401

APELANTE: RUAN BASTOS RODRIGUES LOUZEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813704-75.2022.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: R.B.R.L

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
IN CASU,
O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA IRMÃ COM CHUTES.

2.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), PROPORCIONAL AO ATO ILÍCITO. APELANTE QUE AGREDIU SUA IRMÃ COM CHUTES. NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRIDOS EM CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE SEM ESPECIFICAÇÃO DO VALOR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 22 de abril a 29 de abril do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RUAN BASTOS RODRIGUES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA
(ID nº 18436003) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Narrou à denúncia
(fls. 55/56, ID nº 18435965), que a vítima
IRNAYRA BASTOS RODRIGUES LOUZEIRO,
compareceu a especializada para relatar que foi vítima dos crimes de lesão corporal dolosa e ameaça praticados por seu irmão, ora acusado.

Ocorre que, no dia 23/06/2022, por volta de 13:00 horas, estava almoçando na residência de seus pais, quando foi surpreendida pelo seu irmão, que lhe agarrou pelo pescoço com os braços, e
colocou uma faca em seu pescoço
, e começou a gritar falando,
“PARA DE MEXER COM OS OUTROS”
, e jogou a relatora ao chão, onde a irmã da vítima e seu pai interviram, e retiram o acusado de cima da ofendida, ocasião que o denunciado ainda desferiu um chute contra a perna da vítima.

O acusado informou que, o motivo de ter agredido a vítima, seria por conta da mesma ter provocado sua companheira, sendo que, a irmã da relatora logo desmentiu o mesmo. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º e 13º c/c 147, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 104/107, ID nº 18436003), o acusado fora condenado somente nas sanções do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 125/132, ID nº 18436020), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, bem como, pelo afastamento ou diminuição dos danos morais, devido a hipossuficiência do acusado.

Em sede de contrarrazões
(fls. 144/151, ID nº 18436025), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 153/162, ID nº 18773702), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RUAN BASTOS RODRIGUES
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher/PA
(ID nº 18436003) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, bem como, aos danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 57/58, ID nº 18435966), o qual constata que a vítima sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de ação contundente, apresentando edema traumático na região posterior da coxa direita.

Em Juízo, a vítima IRNAYRA BASTOS RODIGUES LOUZEIRO, relatou:

Que no dia dos fatos, o réu lhe deu uma gravata e lhe ameaçou com uma faca; lembra que o réu lhe “deu uma bicuda” e “chutes”, fato presenciado por sua irmã e seu pai; que o seu irmão sempre foi agressivo, inclusive com outras mulheres; que o motivo dele tê-la agredido foi pelo fato da namorada do réu, à época, ter dito que a vítima estaria implicando com ela; informou que as agressões só cessaram quando a outra irmã retirou o réu de cima dela; que pediu medidas protetivas. Disse, ainda, “que não lembra se ele desferiu socos, mas lembra de ter sido agredida nas pernas; que fez exame de corpo de delito.

A testemunha, MÁRCIA DO SOCORRO BASTOS MARCIEL, ouvida como informante (genitora das partes), em juízo declarou:

Que não presenciou os fatos; que soube de uma discussão entre vítima e réu, em que o réu teria agredido fisicamente sua filha; que ela, como mãe, não interferiu na decisão da filha de registrar Boletim de Ocorrência contra seu filho; confirma ter visto sua filha lesionada na perna e na costa; que a vítima sempre relatou agressões por parte do réu; que eles sempre brigavam e trocavam ofensas em tom agressivo.

A testemunha, SEBASTIÃO RODRIGUES LOUZEIRO, ouvida como informante (genitor das partes), relatou em juízo:

Que não presenciou fatos; soube que tiveram uma discussão; que não viu marcas de agressões na ofendida; que a filha confirmou que o réu tinha lhe agredido, mas que não viu as marcas da agressão. Que viu quando as partes estavam discutindo; que interveio após o réu ter agredido a vítima; que estava nervoso e não viu o acusado portando faca; que não sabe de agressão anterior do réu contra a ofendida; que ele não tem problemas com outras pessoas.

Interrogado, o réu, RUAN BASTOS RODRIGUES LOUZEIRO, declarou:

Que no dia dos fatos discutiram e que, desde a infância, sempre brigaram; que a discussão era entre a vítima e sua ex-companheira; que no dia dos fatos, aconteceram alguns episódios que a ex-esposa lhe relatou, que ele não gostou; que não sabe do machucado na perna da vítima; que nega ter usado faca contra sua irmã; nunca foi preso e nem respondeu a processo criminal.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas suficientemente aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem maior relevância. 2. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, merecendo, todavia, ser reduzida, a fim de que guarde mais proporcionalidade ao caso concreto. 3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS, Relator Rogério Shietti Cruz). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(TJ-PA, 2020.02746857-25, 215.987, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 30/11/2020).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua irmã, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso dos autos, a vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, no sentido de que o acusado desferiu socos em seu rosto, o que foi suficiente para causar-lhe lesão contusa, e que foi confirmado pela prova pericial. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07152001220208070009 1433114, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/06/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/07/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.
DO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA
.
.

Requer a defesa o afastamento ou redução do valor a título de danos morais em favor da vítima, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo
condições financeiras para tal.

Não lhe advém razão.

Para melhor análise do que fora alegado pela Defesa, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu RUAN BASTOS RODRIGUES LOUZEIRO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (Mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima”.

Como se observa, o valor arbitrado pelo juízo na sentença, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP diz respeito ao mínimo para fins de indenização dos danos sofridos pela vítima com a prática infracional. Ademais, como se sabe, é decorrência lógica da sentença condenatória o efeito secundário relativo ao dever de reparar o dano causado, nos termos do art. 91, inciso I do CP/40, não havendo qualquer ilicitude no proceder do juízo
a quo.

Quanto ao valor arbitrado, tenho que, ainda que o apelante se apresente como hipossuficiente econômico nos autos, se mostra sim proporcional aos danos sofridos pela vítima, haja vista que este desferiu chutes em sua irmã. Aqui, a proporcionalidade há de ser analisada de modo a resguardar a finalidade pedagógica da sanção civil de indenização, não podendo restar frustrada tal finalidade com a fixação do
quantum
indenizatório, lembrando, obviamente, que o valor é um mínimo reparatório.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL
.
PROCESSO PENAL
.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEMAIS PROVAS
.
DEPOIMENTOS DE FAMILIARES
.
AUTORIA DELITIVA
.
COMPROVAÇÃO
.
REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ
. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL.
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA
.
POSSIBILIDADE
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. 3)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. "TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"(
REsp n. 1.675.874/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018). 2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório. 3.
Agravo regimental desprovido
.
(STJ, AgRg no AREsp 2068756 TO 2022/0043633-0, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 22/11/2022, publicado em 28/11/2022).

Apelação. Artigo
147
do
CP
, nos termos da Lei
11.340
/06. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização à vítima.
Autoria delitiva induvidosa
. Versão do réu inverossímel e destacada do acervo probatório. O relato da vítima é harmônico e seguro desde a primeira oportunidade em sede policial até ser renovado em juízo. A palavra da vítima em âmbito de violência doméstica tem especial relevância e serve para lastrear um decreto condenatório quando produzida a prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A tese de fragilidade probatória não prospera, em razão do relato seguro e coerente da vítima e da testemunha ocular. O elemento subjetivo do tipo previsto no artigo
147
do
Código Penal
está evidenciado no contexto probatório, na medida em que o delito em comento deve reunir as seguintes características: a) mal injusto; b) idôneo; c) sério; d) verossímil; e) iminente. Por fim, quanto à indenização por danos morais à vítima, houve o pedido expresso na denúncia, sendo, portanto, possível a fixação de indenização para reparação dos danos, haja vista o inquestionável sofrimento psicológico à vítima, sobretudo porque já não é o primeiro processo que o réu responde por fato semelhante em relação à mesma vítima. O STJ vem firmando a orientação no sentido de que o dano moral, em situação de violência doméstica é in re ipsa, ou seja, inexigível a produção de prova, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, não passível de exteriorização probatória. Proporcionalidade na fixação dos danos morais.
Recurso desprovido
.
(TJ-RJ, APL 0008624-36.2021.819.0054, Relatora Monica Tolledo de Oliveira, 3ª Câmara Criminal, julgado em 25/10/2022, publicado em 03/11/2022).

Assim,

sabe-se que, nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor.

Não obstante, essa indenização não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido
in re ipsa
.

Desse modo, em conformidade com os autos, resta adequada a fixação do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais provocados à ofendida, em atenção às circunstâncias e aos fatos narrados, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Dessa feita, nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal, e ainda ao dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Belém, 30/04/2024